Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. GARANTIA. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. INÉRCIA. INVENTARIANTE. HOMOLOGAÇÃO. PARTILHA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL APÓS A DIVISÃO DA HERANÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incumbe ao inventariante, dentre outros encargos, administrar o espólio, alienar bens de qualquer espécie e pagar as dívidas eventualmente existentes.

2. No caso dos autos, a inventariante não requereu ao Juízo de origem a alienação judicial do único bem do espólio, consistente em uma motocicleta, para fins de quitação parcial das dívidas tributárias, razão por que não pode, em sede recursal, caracterizar a não realização da medida como vício de procedimento.

3. A homologação do esboço de partilha deu-se mediante anuência das partes, com ressalva da extensão da responsabilidade de cada herdeiro sobre um terço do valor total das dívidas, observadas as forças da herança, seguindo, assim, os ditames dos artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil.

4. A homologação do esboço de partilha não se confunde com a expedição do formal de partilha, que ficou condicionada à quitação dos tributos devidos, na esteira das disposições do parágrafo único do artigo 654 do Código de Processo Civil.

5. A despeito da homologação do esboço de partilha, a venda da motocicleta não se encontra obstada, bastando, para tanto, que a alienação do veículo seja efetivamente requerida na origem pela parte interessada, nos termos dos artigos 719 a 725 do Código de Processo Civil, a fim de que se proceda, se for o caso, nos termos do artigo 730 do mesmo diploma.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.